Tribunal: TJPA
Processo: 0801565-33.2023.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801565-33.2023.8.14.0021

APELANTE: PEDRO COSTA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801565-33.2023.8.14.0021
RECORRENTE: PEDRO COSTA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO. PARCIAL PROVIMENTO.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por consumidor aposentado e idoso em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, oriunda de alegado contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor, com aplicação de multa por litigância de má-fé.

2 – A questão em discussão consiste em: (A) aferir a validade e regularidade da contratação de empréstimo consignado e sua portabilidade do Banco Itaú para o Banco do Brasil, mediante contratação eletrônica; e (B) verificar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do autor, em razão da propositura de ação sem impugnação específica aos documentos da instituição financeira.

3 – A documentação acostada pelo banco demonstra a existência de contratação válida, com transferência de valores à conta do autor e efetivação da portabilidade em conformidade com as normas do Banco Central (Resolução nº 4.292/2013). A alegação genérica de não contratação, desacompanhada de elementos que evidenciem fraude ou vício de consentimento, não é suficiente para desconstituir a prova documental robusta.

4 – A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, deve ser aplicada como regra de julgamento, não dispensando o consumidor de trazer aos autos indícios mínimos que corroborem suas alegações, especialmente quando disponíveis em sua esfera de conhecimento.

5 – A caracterização da litigância de má-fé exige a demonstração de dolo ou intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos. Dada a condição pessoal do autor – idoso, de baixa escolaridade e hipossuficiente –, sua conduta processual revela imprudência, mas não má-fé. Impõe-se, portanto, o afastamento da sanção imposta, com aplicação de advertência proporcional.

6- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA AFASTAR A LITIGANCIA DE MÁ-FÉ, MANTENDO A SENTENÇA NOS DEMAIS ASPECTOS.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801565-33.2023.8.14.0021
RECORRENTE: PEDRO COSTA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Pedro Costa dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em face do Banco do Brasil S.A.

Na origem, a demanda foi proposta por Pedro Costa dos Santos, idoso, aposentado e pensionista do INSS, visando à declaração de inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado identificado sob o contrato nº 961017313000000017, cujo valor total, somadas as 81 parcelas de R$ 51,64, seria de R$ 4.182,84, das quais 31 já haviam sido descontadas do benefício previdenciário do autor. O autor alegou jamais ter contratado referido empréstimo e requereu, além da declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, inversão do ônus da prova e concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos.

O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada e, após a apresentação da contestação, julgou improcedentes todos os pedidos formulados na exordial, reconhecendo ainda a prática de litigância de má-fé pelo autor, aplicando-lhe multa de 5% sobre o valor da causa, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 24671972), o apelante sustenta que o contrato apresentado pelo Banco do Brasil (nº 624570183) seria distinto daquele por ele impugnado (nº 961017313000000017), ressaltando divergências nos valores, parcelas e datas de contratação. Aduz que a instituição financeira não teria demonstrado cabalmente a existência da contratação, nem a efetiva autorização do autor para os descontos consignados. Aponta, ainda, sua condição pessoal de pessoa idosa, hipossuficiente e semianalfabeta, o que agravaria a vulnerabilidade na relação contratual bancária. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com provimento dos pedidos iniciais, além do prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Em contrarrazões (ID 24671976), o Banco do Brasil defende a manutenção integral da sentença, esclarecendo que o contrato nº 961017313 refere-se ao número de proposta da portabilidade, sendo o nº 624570183 o número do contrato original firmado junto ao Banco Itaú, posteriormente portado para o Banco do Brasil, com base na regulamentação do Banco Central. Sustenta que a contratação foi realizada mediante uso de cartão e senha pessoal, com comprovação da transferência dos valores à conta do autor. Argumenta que o autor não apresentou impugnação específica à contestação e que agiu de forma temerária ao intentar a presente demanda, razão pela qual a sentença foi correta ao reconhecer a litigância de má-fé.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801565-33.2023.8.14.0021
RECORRENTE: PEDRO COSTA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I. DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA E PORTABILIDADE DE CRÉDITO

A controvérsia central cinge-se à validade da contratação do empréstimo consignado objeto da demanda, bem como à regularidade da operação de portabilidade de crédito realizada entre o Banco Itaú e o Banco do Brasil.

O apelante sustenta não ter firmado qualquer contrato com o Banco do Brasil, questionando especificamente o contrato nº 961017313000000017. Contudo, a análise dos autos revela que tal numeração refere-se ao número interno de proposta da portabilidade, sendo o contrato originário identificado pelo nº 624570183, firmado junto ao Banco Itaú.

A operação de portabilidade de crédito consignado encontra respaldo na Resolução nº 4.292/2013 do Banco Central do Brasil e suas atualizações, permitindo a transferência da dívida entre instituições financeiras sem necessidade de novo contrato, mantendo-se as condições anteriormente pactuadas.

A documentação acostada aos autos pelo Banco do Brasil demonstra, de forma inequívoca: (1) a regularidade da contratação eletrônica mediante uso de cartão e senha pessoal; (2) a efetiva transferência do valor de R$ 2.325,28 para conta de titularidade do autor; (3) a correspondência entre o valor portado e os descontos mensais de R$ 51,64, totalizando R$ 4.182,84 ao final das 81 parcelas; e (4) a rastreabilidade sistêmica da operação.

A jurisprudência consolidada admite a validade da contratação bancária eletrônica quando acompanhada de documentação idônea e rastreável, como ocorre na espécie. A alegação de não contratação, desacompanhada de elementos probatórios mínimos que indiquem fraude ou vício de consentimento, não prospera diante da robusta prova documental apresentada pelo banco.

II. DO ÔNUS PROBATÓRIO E INVERSÃO

Embora o Código de Defesa do Consumidor preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6º, VIII), tal prerrogativa não exime o requerente de produzir prova mínima dos fatos alegados, especialmente quando se trata de alegação de não contratação.

No caso vertente, o autor limitou-se a negar a contratação sem apresentar qualquer elemento que indicasse irregularidade na operação. Ademais, deixou de impugnar especificamente os documentos apresentados na contestação, incorrendo em preclusão nos termos do art. 341 do Código de Processo Civil.

A inversão do ônus probatório constitui regra de julgamento, não dispensando o consumidor de colaborar com o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando em sua esfera de conhecimento.

III. DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

O magistrado de origem reconheceu a prática de litigância de má-fé pelo autor, fundamentando sua decisão na tentativa de indução do juízo em erro e na ausência de impugnação específica aos documentos apresentados.

Todavia, merece reflexão mais acurada a aplicação de tal penalidade no contexto específico dos autos. O apelante, pessoa idosa, de baixa escolaridade e em situação de vulnerabilidade social, pode ter tido dificuldades legítimas na compreensão das operações bancárias eletrônicas e dos procedimentos de portabilidade de crédito.

A boa-fé objetiva, princípio basilar do ordenamento jurídico (art. 422 do Código Civil), impõe interpretação que considere as circunstâncias pessoais do litigante. A vulnerabilidade acentuada do consumidor idoso, reconhecida pelo Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), recomenda cautela na aplicação de sanções por má-fé processual.

Embora tenha havido imprudência na propositura da demanda sem prévia verificação documental, não se vislumbra dolo específico ou intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos. A conduta do autor pode ser atribuída mais à falta de compreensão do processo bancário do que à má-fé propriamente dita.

Nessa linha, impõe-se o afastamento da penalidade por litigância de má-fé, substituindo-a por mera advertência, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da proteção ao hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar o reconhecimento de litigância de má-fé e suas respectivas sanções, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Custas e honorários advocatícios mantidos como fixados na origem, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2025